Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-24.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011599-24.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIMONE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 025.277.411-69 (APELANTE), KARINE DAGOSTIN - CPF: 050.658.511-58 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Manutenção Indevida em Cadastro de Inadimplentes. Acordo Celebrado no Procon. Descumprimento pela Instituição Financeira. Débito inexistente. Dano Moral Configurado. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Dano. A Apelante alegou que encerrou conta bancária e quitou o saldo devedor. Posteriormente, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Apesar do acordo firmado em audiência administrativa no Procon, no qual o Banco se comprometeu a quitar o débito e encerrar a conta, a negativação persistiu.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a permanência da inscrição negativa após acordo celebrado no PROCON configura ato ilícito; (ii) definir se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da manutenção indevida do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes.

III.
Razões de Decidir

3.

O acordo firmado no PROCON, com cláusula expressa de quitação do débito e encerramento da conta, possui eficácia vinculante entre as partes.

4.

A falta de impugnação ao acordo e a inexistência de prova de nova dívida afastam a legitimidade da manutenção do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito.

5. O dano moral é presumido quando há manutenção indevida em cadastros restritivos de crédito.

6. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O acordo celebrado no PROCON tem força vinculante e afasta a legitimidade da manutenção do nome da parte nos órgãos restritivos de crédito. 2. A manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, após reconhecimento formal de quitação, configura ato ilícito indenizável. 3. A manutenção indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 422; CPC, art. 373, I e art. 85, §2º; CDC, arts. 6º, § 1º; Lei 7.347/85, art. 5º, §6º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1011599-24.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Simone Ferreira Rodrigues
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Dano movida em face de
Banco Santander (Brasil) S/A.

A Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, revogou a tutela provisória anteriormente concedida e lhe impôs o ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante defende que houve total descumprimento do acordo celebrado no PROCON, que tem eficácia vinculativa entre as partes.

Sustenta que a permanência da inscrição negativa, depois do reconhecimento extrajudicial de que não estava em débito, constitui ato ilícito e gera abalo à sua honra e imagem, passível de reparação moral.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito indicado pela Apelada, com a ordem de exclusão da negativação e a condenação do Banco Santander (Brasil) S/A ao pagamento de indenização por dano mora e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 264996775.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante Simone Ferreira Rodrigues ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Dano em face do Recorrido, Banco Santander (Brasil) S.A., sob a alegação de que manteve conta corrente naquela Instituição Financeira, exclusivamente para recebimento de salário.

Aduziu que, em julho de 2022, deixou de trabalhar para a empresa que depositava seu salário naquela conta bancária. Assim, no mês seguinte (agosto de 2022) foi até a agência e encerrou a conta. Contudo, em janeiro de 2023, passou a receber cobranças referentes a supostos débitos vinculados àquela conta.

Surpresa com a cobrança, foi informada da existência de débito no valor de R$ 20,00 (vinte reais). Afirmou que, prontamente, quitou o valor.

Afirmou que, surpreendentemente, ao tentar abrir conta em outra Instituição, tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito nos cadastros de inadimplentes, por suposta dívida no valor de R$ 272,30 (duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), lançada pelo Banco Recorrido em 28/01/2023.

Ciente, dirigiu-se ao PROCON, promoveu Reclamação e, em audiência administrativa realizada em 14/04/2023, ficou consignado, de forma expressa, que o Banco Santander comprometeu quitar quaisquer saldos eventualmente existentes e encerrar a conta corrente.

Sustentou que, apesar do acordo formalizado, até o ajuizamento da demanda, em 12/05/2023, a restrição creditícia estava ativa, o que gerou transtornos.

Assim, ajuizou esta demanda a fim de que fosse declarada a inexistência do débito e o Banco condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na Contestação, a Instituição Financeira sustentou que a dívida é legítima, decorrente do uso do cartão de crédito e do saldo devedor da conta corrente. Ou seja, defendeu a regularidade da inscrição e o exercício legítimo do direito de cobrança.

Conforme relatado, os pedidos foram julgados improcedentes.

A Julgadora a quo firmou entendimento de que não há prova do pagamento integral da dívida e que a negativação ocorreu em virtude de inadimplemento contratual.

Inconformada, a Recorrente aduz que a sentença deve ser reformada porque está plenamente comprovado que, no PROCON, o Banco Recorrido prometeu declarar quitado o saldo remanescente e encerrar a conta; logo, que é ilegítima a permanência de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

É inconteste que, em 14/04/2023, foi realizada audiência de conciliação administrativa no PROCON, e que o Banco Santander firmou compromisso expresso de regularizar a situação da consumidora Apelante, reconhecendo que não havia mais débitos pendentes e prometeu encerrar a conta bancária.

O Termo de Audiência consta dos autos e não foi impugnado pelo Apelado (Id. 264995826).

Sobre o ônus da prova, sabe-se que o artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao Autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito — o que, no caso, foi efetivamente cumprido, pois a Recorrente comprovou, por meio do Termo de Audiência, que houve celebração de acordo no PROCON e que a instituição financeira comprometeu realizar a quitação do saldo em aberto e cancelar a conta da Autora.

Já o Banco, embora tenha alegado a existência de débito e validade da negativação, não trouxe aos autos qualquer documento posterior ao acordo administrativo que justifique a continuidade da inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, tampouco indicou quais valores remanesceram em aberto após o compromisso de quitação.

Vale destacar que não há qualquer vício ou irregularidade capaz de macular a composição instrumentalizada no Processo Administrativo n. 23.03.0200.001.00183-301.

O termo é claro, objetivo e inequívoco quanto à quitação ampla e irrestrita de quaisquer débitos residuais e ao compromisso da instituição financeira de encerrar a conta corrente da consumidora.

Nos termos do que dispõe o artigo 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85, e do artigo 6º, § 1º, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os compromissos assumidos em sede de processo administrativo, perante órgão de proteção do consumidor, têm valor jurídico e vinculante, especialmente quando traduzem a livre manifestação de vontade das partes, dotadas de plena capacidade civil e assistidas por seus representantes.

Logo, não há dúvida de que o Banco Santander, ao firmar o acordo com a consumidora no PROCON, renunciou a eventuais pretensões de cobrança, reconheceu como encerrada a relação contratual e inexistente o vínculo obrigacional.

A manutenção da negativação do nome da Apelante, depois da celebração e o cumprimento de acordo nos termos mencionados, configura ato ilícito por violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), além de ofensa aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Em outras palavras, ainda que a inscrição tenha sido legítima, sua manutenção não o é. Ao manter a negativação mesmo depois ter reconhecido formalmente a quitação e encerramento da relação contratual, o Banco agiu de forma abusiva e contraditória, e ainda desconsiderou a eficácia do acordo celebrado.

No que se refere ao dano moral indenizável, não exige grande esforço jurídico, pois é pacífico que a inscrição ou a manutenção indevida do nome em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo:
"O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato."
(AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 24/09/2021).

Em relação ao valor da verba indenizatória, sabe-se que deve ser ela arbitrada atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação. O Julgador deve considerar a situação econômica das partes, as particularidades do caso, para que não haja enriquecimento indevido do ofendido e/ou que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.

Na hipótese, ao considerar todos os predicados acima e atenta aos parâmetros adotados por esta Primeira Câmara de Direito Privado, fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1º, CC) desde a manutenção indevida (14/04/2023) e correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) a partir deste julgamento. Isso tudo, conforme os Verbetes Sumulares 54 e 362, do STJ.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação
,

reformo integralmente a sentença de primeiro grau, declaro a inexistência do débito de R$ 272,30 (duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos) apontado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., determino a imediata exclusão do nome da Recorrente dos cadastros de inadimplentes e condeno o Banco Apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com os consectários acima dispostos.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025